Tribunal: STF
Processo: RE 82889
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
- AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA DE FRETE NA VIGÊNCIA
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 1939.
      PROCEDÊNCIA COM BASE NA PROVA, EIS QUE A DEFESA DA
EXECUTADA, INVOCANDO MANDATO TÁCITO OU CREDENCIAMENTO
PARA RECEBER O DÉBITO, QUE SE DIZ PAGO A OUTREM,
NÃO RESULTOU COMPROVADO.
      II. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO,
COM BASE NO REGIMENTO INTERNO, ART. 305 (SÚMULA N. 291).
REVISÃO DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA DO EXCEPCIONAL (SÚMULA N. 279).
      III. RECURSO NÃO CONHECIDO, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.